Tribunal: TJDFT
Processo: 0725307-31.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 48, da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC).
2. A parte embargante alega que a reforma do r. Acórdão resta imprescindível no que toca ao quantum arbitrado a título de danos morais, considerando as consequências dos avanços do novo coronavírus (Sars-Cov-2) e o impacto da pandemia na operação das empresas aéreas internacionais. Cumulativamente, diz ser de suma importância que se conceda a suspensão do presente feito, a fim de que seja possível repensar e reestruturar a política de processamento de reembolsos e solicitação de remarcação de bilhetes, ações urgentes e imediatas na operação da empresa.
3. Os presentes embargos não apontam omissão nem contradição, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada.
4. A alegada crise econômica sofrida pelo setor aéreo, em razão da Covid-19, não possui o condão de justificar o sobrestamento do feito, eis que este já se encontra em fase recursal, devendo ser garantida a duração razoável do processo, nos termos do art. 5o, LXXVIII, da CF e art. 139, II, do CPC.
5. Assim, diante da inexistência de vício de omissão, contradição ou obscuridade, os embargos devem ser rejeitados, posto que incabível a continuidade do debate nesta instância recursal, devendo o embargante, na hipótese de manutenção de sua irresignação, manejar o recurso adequado à sua pretensão.
6. Quanto ao pedido de modulação do termo inicial de incidência da correção monetária e dos juros de mora da condenação por dano moral, nada a prover, visto que a correção monetária deve incidir desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora contados a partir da citação.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. Acórdão lavrado na forma do art. 46, da Lei 9.099/95.